Tribunal: TJDFT
Processo: 0718353-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DA EXECUTADA. INSURGÊNCIA. TESES DEFENSIVAS ANTERIORMENTE AFASTADAS NA ORIGEM. MATÉRIA PRECLUSA. COMPORTAMENTO TEMERÁRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA MULTA.

1. É inviável o acolhimento de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconhece a preclusão da matéria impugnada e rejeitada mais de uma vez na origem, especialmente quando não apresentada impugnação ao cumprimento de sentença e as razões recursais se limitam a deduzir rigorosamente as mesmas teses defensivas intempestivas, relativas à matéria preclusa, nos termos do art. 507, do CPC.

2. Evidenciado o comportamento temerário da parte e o intuito manifestamente protelatório do recurso interposto, em violação aos deveres processuais de cooperação, lealdade e boa-fé previstos nos arts. 5o e 6o, do CPC, impõe-se sua condenação por litigância de má-fé, de ofício, no percentual de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa, em benefício da parte agravada, nos termos do art. 80, incisos V e VII, art. 81, e art. 96, todos do CPC.

3. Agravo de instrumento não provido, com aplicação de multa.